Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que negou pedido de tutela de urgência. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID 124578192). Intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso, o recorrente asseverou a prejudicialidade do recurso (ID 36295960). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, julgados improcedentes os pedidos iniciais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 16 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006